Tribunal: TJSP
Processo: 2160788-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN e taxa de licença – Exercícios de 2014 a 2016 - Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento para o sócio – Possibilidade – Tentativa de citação via postal, negativa – Não houve confirmação por oficial de justiça ou mesmo localização de bens da executada – Não demonstrada dissolução irregular da empresa a justificar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN e taxa de licença – Exercícios de 2014 a 2016 - Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento para o sócio – Possibilidade – Tentativa de citação via postal, negativa – Não houve confirmação por oficial de justiça ou mesmo localização de bens da executada – Não demonstrada dissolução irregular da empresa a justificar o redirecionamento – Decisão mantida – Recurso improvido.